Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO REVISIONAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada). Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.